Tribunal: TJDFT
Processo: 0014684-70.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0014684-70.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ADY MARIA DA COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se as partes sobre id 25604809 Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora